Tribunal: TJPA
Processo: 0800287-38.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800287-38.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800287-38.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS
(ADVOGADO HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA Nº 29640-A)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A
(ADVOGADOS GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO Nº 5546-A; WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA Nº 20601-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DA MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO. DA MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIO DO DANO MATERIAL. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É incabível o acolhimento do pedido de majoração dos danos morais quando constatado que
foram fixados em patamar adequados aos elementos fáticos do caso concreto.

2.

Impõe-se

a reforma da sentença, devendo incidir os juros de mora do dano material fixado a
partir do evento danoso (e não da citação).

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800287-38.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BENEDITO MARIANO DE MORAIS
(ADVOGADO HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA Nº 29640-A)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A
(ADVOGADOS GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO Nº 5546-A; WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA Nº 20601-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
, interposta
por

BENEDITO MARIANO DE MORAIS,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição De Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A - julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 0123346765172, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 141.927.846-8);

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 141.927.846-8) relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 0123346765172), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”.

Em suas razões recursais, após destacar fazer jus a manutenção do benefício da justiça gratuita já deferida no primeiro grau, defende a necessidade de majoração dos danos morais fixados de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, bem como, de modificação dos juros de moratório do dano material, a fim de que começa e fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Na sequência, a instituição financeira apresentou as suas contrarrazões recursais, pugnando pelo não provimento do apelo.

Por último, vieram-me distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800287-38.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BENEDITO MARIANO DE MORAIS
(ADVOGADO HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA Nº 29640-A)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A
(ADVOGADOS GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO Nº 5546-A; WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA Nº 20601-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
, mantendo o deferimento da justiça gratuita deferida em sede de 1º grau.

De início,
mantenho o deferimento da gratuidade processual
.

No tocante ao pedido de majoração dos danos morais, anoto que, para fixação do seu valor, impõe a observância das circunstâncias concretas do caso, possuindo verdadeiro caráter reparador da ofensa, servindo, ainda, de reprimenda à parte ofensora e desestimulo à prática de novo ato ilícito, devendo ser proporcional ao dano causado, a fim de que não gere enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento de outra.

Destarte, o montante deve ser avaliado com balizamento em critérios subjetivos existentes no caso concreto, razão pela qual, considerando o valor total da contratação (R$ 4.539,42), dividido em 52 parcelas de R$ 141,79, com 19 parcelas (R$ 2.694,01) já descontadas no momento do ajuizamento da ação, entendo que não merece acolhimento a pretensa majoração da verba indenizatória, sendo razoável o montante indenizatório de R$ 3.000,00 arbitrado em primeira instância, tendo por base os valores hodiernamente arbitrados neste Tribunal.

Logo,
julgo improcedente o apelo, neste particular.

De mais a mais,
entendo assistir razão ao questionamento apresentado acerca dos juros de mora de 1% ao mês, porquanto devem incidir,
sob a repetição de indébito
, a
contar do evento danoso
(data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), e não da citação, conforme entendido pelo Juízo
a quo
.

Logo, impõe-se a reforma da sentença, a fim de que, conforme pleiteado, a taxa de juros de 1% ao mês, em relação a devolução em dobro das parcelas, seja aplicada a partir de cada desconto indevido.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para manter o deferimento da gratuidade processual e determinar que os juros de mora aplicados na repetição indébita devem incidir a contar do evento danoso
(data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/08/2024